Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-22.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000582-22.2018.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JAMERSON DA CRUZ LEOPOLDO E LUCIANO SOUZA DE FREITAS
ADVOGADA: DRA. HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DE OFÍCIO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. NÃO APREENSÃO. SUMULA 14 DO TJPA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado aos recorrentes, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais e da confissão extrajudicial e judicial (Luciano) dos acusados, pelo que afasta-se a tese de receptação alegada pelo Réu Luciano Freitas.
3. É prescindível a apreensão da arma utilizada no crime para a caracterização da qualificadora, segundo entendimento maciço dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, que já sumulou a matéria (Súmula n.º 14).
4. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois devidamente fundamentadas todas as fases da dosimetria da pena.
5. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.
6. Não se conhece do pedido de isenção da pena de multa, pois cabe ao Juízo das Execuções Penais tal apreciação.
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marabá, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JAMERSON DA CRUZ LEOPOLDO E LUCIANO SOUZA DE FREITAS
, contra a sentença que os condenou: Jamerson a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, que somados redundam na pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa em regime inicialmente semiaberto; e Luciano a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 111 (cento e onze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, que somados redundam na pena de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e ao pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que na madrugada do dia 15.01.2018, por volta das 03h00min, os acusados, na companhia de menor adolescente T. L. C., e fazendo uso de arma de fogo, tomaram de assalto a residência da vítima Calixto Pereira do Nascimento, de 82 anos de idade, que morava sozinha, e fazendo uso de violência real (socos, chutes e esganadura) subtraíram pertences como cartões de crédito etc. Assim, por tal conduta os acusados foram incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do C.P e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 93/104, sobreveio sentença condenatória, da qual os Réus recorreram, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, requereram a revisão da dosimetria da pena, em face do excesso praticado, com redução da pena, a aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal, dispensa da pena de multa e exclusão da qualificadora do uso de arma. O Réu Luciano ainda requer a desclassificação do crime de roubo para receptação (fls. 119/127 e 128/138).

Constam contrarrazões às fls. 139/151.

Às fls. 157/164, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de insuficiência de provas, exclusão da qualificadora do uso de arma, e a fixação da pena-base no mínimo legal com revisão da dosimetria, com a aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal e dispensa da pena de multa. O Réu Luciano ainda requer a desclassificação do crime de roubo para receptação.

a) Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano de reclusão).

O crime praticado pelos Apelantes ocorreu em 15.01.2018 e a peça acusatória foi recebida em
15.02.2018
(fls. 12).

A sentença condenatória foi proferida em
05.10.2018

(fls. 93/104).

Os Réus eram relativamente menores na data do fato (Luciano: 19 anos - data de nascimento: 21.07.1999 - fls. 36-IP; Jamerson: 19 anos - data de nascimento: 01.11.1999 - fls. 37-IP), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade dos Réus, quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

Quanto à
tese de insuficiência de provas
, restringe-se sua defensora a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que o depoimento da vítima e policiais devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta, e a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar a acusação.

Em primeiro lugar, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Nesse ponto, a defesa impugna o reconhecimento informal dos acusados constante dos autos (efetuado na delegacia), por entender que não preenche os requisitos legais, o que invalidaria a acusação.

Analisando o argumento, atesta-se que realmente não foi realizado o reconhecimento formal dos acusados em obediência ao termos do art. 226 do CPP. No entanto, a ausência da referida formalidade
não tem o condão de por si só nulificar todo o processo realizado
, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.
In casu
, a vítima reconheceu os Apelantes na fernte dos policiais responsáveis por sua prisão, foram presas na posse de parte das res furtivas, e o menor adolescente também detido naquele momento confirmou a participação de todos na empreitada criminosa, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

Em sendo assim, por mais que não tenha a autoridade policial formalizado o auto de reconhecimento, assim como o magistrado, tal falta não tem o condão de elidir a acusação, pois como já afirmado a vítima afirmou categoricamente que se tratam os Réus dos assaltantes que invadiram sua residência e roubaram-lhe pertences de forma violenta, o que é suficiente para legitimar a acusação.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima se dirigisse a uma delegacia de polícia e se realmente não fossem os Réus seus algozes, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque ela foi submetida à violência real de socos, chutes e esganadura, sob a mira de arma de fogo, e foi abordada dentro de casa por três pessoas, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Por outro lado, os Réus teriam todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, o Réu Luciano confessou o crime e negou a participação de Jamerson, pois este teria apenas ajudado a vender a arma de fogo, sem que qualquer testemunha de defesa excluíssem-nos do crime, e ainda com depoimento do menor adolescente confirmando a participação de todos no roubo.

Em segundo lugar, devo destacar que apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, dois policiais militares que efetuaram a detenção dos Réus foram ouvidos em Juízo e confirmaram se tratarem eles das mesmas pessoas apontadas pela vítima, como autoras do ilícito e presas ainda na posse de parte das res furtivas (mídia).

Friso, também, que referidas testemunhas são policiais militares, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

O art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação dos Recorrentes.

Em relação à
qualificadora do uso de arma de fogo
, os Apelantes rechaçam sua aplicação pela magistrada sentenciante, por entender que, se não houve a apreensão de qualquer arma, ou a inexistência de perícia, impossibilitado estaria seu reconhecimento.

Ocorre que a não apreensão da arma de fogo ou a não realização de perícia na arma apreendida não elidem o reconhecimento da qualificadora se outras provas existem nos autos que comprovam sua existência. Nesse sentido:
¿No que tange à causa de aumento da pena do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, esta Corte entende ser desnecessária a apreensão e perícia da arma empregada no crime de roubo, quando presentes outros meios hábeis a comprovar a sua efetiva utilização, o que se verifica no caso em análise.¿
(STJ - AgRg no REsp 1243675/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 23/08/2016).

In casu,
a prova da existência da qualificadora encontra-se nos depoimentos da vítima, dos próprios Réus e pela apreensão de arma de fogo com eles, apesar de não juntada perícia nos autos.

Por fim, a questão já está sumulada por esta E. Corte (súmula 14 do TJEPA).

Em relação ao
pedido de revisão da pena-base aplicada
, mais uma vez, não há respaldo legal no pedido da defesa.

Em primeiro lugar, porque não houve qualquer nulidade na fundamentação exarada pela magistrada, ela fundamentou sua avaliação dentro do que entendeu necessário para arbitrar a pena, sem que isso configure qualquer vício passível de nulidade.

Em segundo lugar, a defesa não deve confundir insatisfação em relação à fundamentação e nulidade por ausência dela. Ao que me parece, a defesa está insatisfeita com a fundamentação exarada e quer sua revisão, por entender excessiva a pena-base arbitrada.

Ocorre que, nesse sentido, não há como arbitrar a pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, as quais, além de autorizarem sua fixação acima do grau mínimo, não poderiam ser valoradas positivamente, diante do desfavorecimento em relação a alguma delas, como culpabilidade (grave), e circunstâncias (vítima impossibilitada de qualquer defesa, com residência invadida de madrugada), levando a pena-base de ambos os Réus a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses.

Tais fatores se justificam pelaa aplicação da Súmula 23 deste E. Tribunal.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante do art. 61, II, h, do CP (vítima idosa), em compensação à atenuante da menoridade (Jamerson e Luciano), pelo que atenuou o crime em 1/12, reduzindo a pena para 5 anos e 16 dias de reclusão (Jamerson), e ainda a confissão para Luciano, em 1/6.

Não vejo como ilegal tal aplicação, diante da fundamentação exarada pela magistrada.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência das
atenuantes
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Na terceira fase, a pena foi aumentada em 3/8 pela magistrada em razão das qualificadoras, em que justificou o patamar apontando fundamentação idônea, razão pela qual não vejo excesso.

No que tange à
isenção da pena de multa
, cabe ao Juízo das Execuções Penais tal avaliação, pelo que não se conhece do pleito.

As demais teses relativas ao crime de corrupção de menores restam prejudicadas, diante do reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em relação ao crime de roubo qualificado, com exclusão da pena relativa ao crime de corrupção de menores (prescrição), restando a
pena final do Réu Luciano em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto;

e do

Réu Jamerson em

6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

6